Tribunal: TJDFT
Processo: 0738380-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738380-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: CLEUSA MARIA CAETANO DIAS, CLEUSA RAMOS PACHECO, CLEUZA ALVES DE ANDRADE REIS, CLEUZA CARDOSO SIQUEIRA, CLEUZA DOS SANTOS XIMENES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49429912, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 69997892 – p. 82/84) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenhasobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014